Tribunal: TJDFT
Processo: 0715641-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Extrai-se dos autos de origem que servidor aposentado da FACEB propôs contra o Distrito Federal ação “declaratória de inexigibilidade de tributo c/c pedido de repetição de indébito”, possuindo como causa de pedir ser portador de doença grave (hanseníase e mal de Alzheimer), pleiteando a declaração da não incidência de tributação de Imposto de Renda sobre os proventos da pensão percebida, bem como a restituição dos valores pagos a esse título. 1.1. Ao receber os autos, o d. Juízo Fazendário determinou, de ofício, a exclusão do Distrito Federal do polo passivo e inclusão da FACEB, oportunidade em que declinou de sua competência para uma Vara Cível.
2. “Imposto de renda e proventos de qualquer natureza é tributo federal, de competência da União (art. 153, III CF/88), pois a União é o ente federado competente para instituir, modificar, arrecadar e fiscalizar tal exação. Entretanto, embora a União tenha competência exclusiva sobre o imposto de renda, o produto de arrecadação, em relação aos valores pagos e retidos referentes aos respectivos servidores públicos, pertence aos Estados e ao Distrito Federal, regra que é repetida em relação aos municípios no art. 158 da CF/88. 2.1. Logo, cabe ao ente distrital o desconto do tributo na folha de pagamento de servidores, do que se extrai a possibilidade de o ente distrital fazer cessar referida cobrança, o que configura sua legitimidade na presente demanda.” Precedente.
3. Independentemente da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB – FACEB (atualmente denominada NEOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR), Pessoa Jurídica de Direito Privado, ter ingressado o polo passivo da ação de origem por força de determinação do d. Juízo Fazendário, referida Fundação não possui competência para o deferimento, por si só, do pedido de isenção de Imposto de Renda, mas somente para o registro dessa, caso deferido pelo Poder Público, havendo pertinência subjetiva para a manutenção do Distrito Federal no polo passivo da lide.
4. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo suscitado, da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.